Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-49.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1012103-49.2017.8.11.0000 –
IMPETRANTE: MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO
Vistos etc.
Defiro a cota ministerial no Id. 25927992 e determino:
1 – Intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da vigência da Ata de Registro de Preços do Edital de Pregão Eletrônico no 016/2017/SEGES;
2 – Após, intime-se o Impetrante para manifestar, em igual prazo, acerca do interesse no prosseguimento do feito.
Em seguida, dê-se nova vista à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora